Tribunal: TJDFT
Processo: 0716965-82.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311, § 2o, III, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE. FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no art. 311, § 2o, III, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve flagrante preparado, apto a ensejar a nulidade da prisão e a absolvição do réu; (ii) verificar se a autoria e o dolo do agente estão comprovados; (iii) avaliar se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa; (iv) determinar se é aplicável a continuidade delitiva entre os dois fatos narrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não havendo indução ou provocação do cometimento de crime, não há que se falar em flagrante provocado. No caso analisado os policiais investigavam denúncia de que o réu estava na posse de veículos de alto valor e o encontraram dirigindo veículo com sinais identificadores adulterados.
4. Os depoimentos policiais, os laudos periciais, os registros de mensagens no celular do réu e os demais elementos probatórios comprovam que o réu tinha consciência da adulteração dos veículos.
5. O art. 311, § 2o, III, do Código Penal pune aquele que utiliza, em proveito próprio, veículo com sinal identificador adulterado, sendo desnecessária a demonstração de que o agente tenha realizado ou participado da adulteração.
6. A posse ou condução de veículo com sinais identificadores adulterados gera presunção de dolo, cabendo ao réu comprovar desconhecimento da irregularidade, o que não ocorreu no caso concreto.
7. No crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, CP) exige-se que o agente possa, com diligência ordinária, reconhecer que o objeto provinha de crime anterior. Já no delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, III, CP), o conhecimento exigido se refere à própria adulteração de seus sinais identificadores.
8. A continuidade delitiva deve ser afastada, quando os delitos ocorrem em localidades distintas, com tempo e contextos operacionais diversos, não se tratando de desdobramento de um mesmo plano criminoso.
IV. DISPOSITIVO
9. R recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II, LIV e LV; CP, arts. 69, 71, 180, § 3o, 311, § 2o, III; CPP, arts. 157, 244.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1807150, 0740695-48.2021.8.07.0001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 25.01.2024; TJDFT, Acórdão 1650358, 0710398-23.2019.8.07.0003, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 15.12.2022; TJDFT, Acórdão 2014497, 0717046-36.2021.8.07.0007, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 26.06.2025.